Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713438-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA APARECIDA BALBINA CATUNDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DANIELA APARECIDA BALBINA CATUNDA D E S P A C H O Dê se vista à Douta Procuradoria de Justiça para, querendo, exarar parecer ministerial no tocante ao recurso interposto pela autora. Brasília/DF, julho de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora